Tribunal: STF
Processo: Rcl 18634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.